Tribunal: TJPA
Processo: 0810150-79.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810150-79.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BRASILTON BELEM HOTEIS E TURISMO S A

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. EXCLUSÃO DE PARCELAMENTO. NOVO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. REQUISITOS ATENDIDOS. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cediço que o recurso de agravo de instrumento
se restringe a avaliar o acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

2.

Verifica-se que a Agravada impetrou mandado de segurança, por entender que a ocorrência de novo débito tributário não ocasiona a sua exclusão do parcelamento.

3.

Avalia-se que a decisão combatida expôs as razões fáticas e jurídicas que subsidiaram o deferimento da medida liminar, destacando que a
Lei n.º 6.182/98 não prevê que a ocorrência de novos débitos é causa de rescisão imediata do parcelamento e que o Decreto Estadual n.º 1.587/2016 estaria extrapolando seus limites ao criar novas hipóteses de exclusão.

4.

Assim sendo, conclui-se que, fundamentadamente, a decisão vergastada demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, não havendo necessidade de ser reformada.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Diracy Nunes Alves.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3
ª Vara de Execução Fiscal
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Brasilton Belém Hotéis e Turismo S.A, que deferiu liminar nos seguintes termos:

“
ANTE O EXPOSTO
, sem prejuízo de revogação posterior, face a relevância do fundamento do pedido e a plausibilidade do direito invocado pela parte
(fumus boni júris),
comprovado pela documentação acostada ao pleito, bem como pelo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
(periculum in mora),
consistente no aumento da dívida decorrente do retorno das multas e juros e o risco de leilão do imóvel onde exerce suas atividades,
DEFIRO A MEDIDA LIMINAR REQUERIDA,
inaudita altera pars,
com fundamento no art. 1º e 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009,
para
DETERMINAR A IMEDIATA REINCLUSÃO DA IMPETRANTE NO PARCELAMENTO Nº 702016090115862-1, (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002016730017493-0)
regulado pelo Decreto Estadual nº 1.587/2016.
”

O Agravante relata que o agravado impetrou mandado de segurança argumentando que foi excluído do parcelamento (PROREFIS) em razão de não ter pago o ICMS corrente
, apesar da Lei Estadual n.º 6.429/2001 nada dispor sobre a obrigatoriedade de não contrair novos débitos tributários.

O Agravado, então, requereu e obteve a liminar de reinclusão no programa de parcelamento.

Nesse sentido, o recorrente aduz que o Decreto Estadual n.º 1.587/2016, internalizou e instituiu o Prorefis (regramento de parcelamento), e que no artigo 7º consta expressa vedação da ocorrência de novos débitos tributários, sob pena de revogação do parcelamento.

Alega que o deferimento da liminar se fundamentou na Lei n.º 6.182/98 e que esta norma não se aplica ao presente caso, visto destinar-se tão somente ao parcelamento ordinário.

Pondera, ainda, que o Decreto Estadual n.º 1.587/2016 representa a internalização das normas do parcelamento no ordenamento jurídico paraense, estabelecendo as regras de concessão e revogação do benefício fiscal, tendo, portando, força de lei.

Diz que não estavam presentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau.

Desse modo, pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, requereu o provimento, para cassar a tutela de urgência concedida.

O efeito suspensivo fora indeferido (Id.

2495217
).

Não foram ofertadas contrarrazões.

Fora interposto recurso de Agravo Interno (Id.
2612417).

A sociedade empresária agravada apresentou as contrarrazões (Id.

2653197
e Id.
2709992
).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer pelo desprovimento do recurso (Id.
3391186
).

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento por videoconferência.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3
ª Vara de Execução Fiscal
, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Brasilton Belém Hotéis e Turismo S.A, que deferiu liminar para determinar a reinclusão da sociedade empresária no parcelamento de débito fiscal.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso de agravo de instrumento, e declaro prejudicada a análise do agravo interno.

Diante das informações constantes nos autos, verifico ser incontroverso o fato de que a Agravada aderiu ao parcelamento de débitos tributários
regulado pelo Decreto Estadual n.° 1.587/2016, sendo que fora suspensa do referido parcelamento em razão de não estar recolhendo o ICMS corrente, obrigação que estaria prevista no art. 7°, inciso III, do aludo decreto.

Averiguo que o cerne da discussão está no fato de que a vedação de contrair novos débitos de ICMS não poderia ocorrer por decreto estadual, mas somente por meio de lei ordinária.

Ademais, o impetrante/agravado alega que a Lei Estadual n.º 6.429/2001 (norma que trata sobre os procedimentos administrativos relativos ao ICMS) nada dispõe quanto ao fato de novos débitos acarretarem na suspensão do parcelamento da dívida.

Por oportuno, cumpre destacar que o recurso de agravo de instrumento
se restringe ao acerto ou não da decisão vergastada, não sendo cabível adentrar no mérito da ação, o qual demanda a observância do devido processo legal, possibilitando inclusive a promoção do contraditório e da ampla defesa.

Diante de tais argumentações, entendo que a decisão do juízo do primeiro grau, que concedeu a liminar para impedir a suspensão do parcelamento, expôs ter identificado que no caso em tela
estavam presente os requisitos autorizadores da concessão de liminar, sendo eles
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, haja vista a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante ou dano de difícil reparação (de ordem patrimonial).

Avalio que a decisão combatida expôs as razões fáticas e jurídicas que subsidiavam o deferimento da medida liminar, destacando que a
Lei n.º 6.182/98 não prevê que a ocorrência de novos débitos

é causa de rescisões imediatas do parcelamento e que o Decreto Estadual n.º 1.587/2016 estaria extrapolando seus limites ao criar novas hipóteses de exclusão.

Assim sendo, averiguo que, fundamentadamente, a decisão vergastada demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar, não havendo necessidade de ser reformada.

Veja-se:

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. POSSIBILIDADE. PROCESSO TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. ARTIGO 151, III, DO CTN. ATENDIDOS OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Deve ser admitido o recurso cujas razões atacam os fundamentos da decisão recorrida, pois demonstrado o motivo pelo qual se pretende a reforma do decisum. 2. Restando demonstrado pela impetrante que o processo tributário administrativo referente ao crédito aduzido na ação mandamental ainda se encontra pendente, é de se decidir pela suspensão de sua exigibilidade, possibilitando a expedição de Certidão Positiva com Efeitos Negativos sem óbices ao contribuinte e impedindo seja o mesmo levado a protesto, razão pela qual se mostra prudente a concessão da medida liminarmente requerida, eis que presentes os requisitos essenciais previstos no artigo 7º, III, da Lei nº. 12.016/09.

(TJ-MG - AI: 10000190843839001 MG, Relator: Armando Freire, Data de Julgamento: 25/11/2020, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/11/2020)”

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 19/05/2021